Tribunal: TJES
Processo: 5010465-81.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010465-81.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LIGIA VIANA ALVARINO

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLAGE TATIANA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. OCUPAÇÃO DE ÁREA COMUM CONDOMÍNIO. MANUTENÇÃO DE POSSE. MERA PERMISSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Na concretude do caso presente não há como descurar da ideia inicial de que, resta aparentemente incontroverso que está a Agravante a ocupar área comum do Condomínio ao dispor dois veículos no espaço destinado a apenas 01 vaga de garagem, ou seja, ocupa área além daquela discriminada com sua vaga de garagem, valendo, portanto, de área comum para uso particular.

II. O Código Civil, em seu artigo 1.208, é claro ao asseverar que não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, portanto, ainda que considerado, em tese, o fato de que utiliza-se a Agravante da área comum em proveito particular por considerável período de tempo, tal realidade, à luz da Lei Civil, não lhe confere, a princípio, direito de posse.

III. Havendo probabilidade no direito vindicado na ação de origem, não se vislumbra motivação fática ou jurídica que imponha dissentir da obrigação imposta na decisão recorrida.

IV. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5010465-81.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: LIGIA VIANA ALVARINO

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILLAGE TATIANA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por

LIGIA VIANA ALVARINO
,
face a decisão proferida no âmbito de ação de obrigação de fazer que lhe move o
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILLAGE TATIANA
,
que deferiu o pedido de
tutela de urgência vertido pelo Condomínio, determinando que a ora Agravante “(...)
se abstenha de desrespeitar a demarcação da vaga de garagem correspondente a unidade 401, do Ed. Village Tatiana, sob pena de multa diária que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a hipótese do descumprimento da ordem judicial ora emanada
(...)”.

Alega o Agravante (i) que há cerca de 40 anos estaciona dois veículos no local, afirmando tratar-se de espaço amplo, que comporta dois automóveis; (ii) que não há prejuízo ao demais moradores, não existindo justificativa para a negativa do Condomínio; (iii) que não faz uso próprio da área comum do Condomínio, utilizando-se do espaço delimitado em sua vaga de garagem; (iv) há direito em ver-se manutenida em sua posse, o que é desconsiderado pela decisão recorrida.

O recurso fora recebido apenas no efeito devolutivo.

Em contrarrazões, reafirma o Condomínio os termos da decisão inicial neste recurso, aduzindo que não pode a Agravante pretender utilizar a sua única vaga de garagem para estacionar 02 veículos, avançando sobre área comum, adicionando que houve decisão em assembleia de moradores a vedar o uso do espaço pela Agravante, pugnando, assim, pela manutenção da decisão recorrida.

Sr. Presidente, o caso não é novo neste Corte, que recentemente negou provimento ao agravo de instrumento nº 5003911-33.2023.8.08.0000,
mante
ndo
decisão que negou pedido liminar em interdito proibitório

vertido pela
aqui
Agravante face ao Condomínio,
visando obstaculizar alegada
turbação
então imposta pelo Condomínio que lhe notificara quan
t
o ao uso indevida da vaga de garagem, impondo-lhe multa.

E a situação no presente recurso não me parece distinta, cabendo aqui as mesmas razões antes delineadas sobre o pretenso direito ao uso do espaço pela ora Agravante.

Tal como asseverado naquela oportunidade, aqui, também, as alegações da própria Agravante dão conta de que sua unidade imobiliária encontra-se vinculada a
apenas uma vaga de garagem
.

Todavia, insiste a Recorrente em afirma que há cerca de 40 anos se vale de espaço adjacente à área em que discriminada sua única vaga de garagem, para estacionar 02 veículos, aduzindo que o espaço comporta 02 automóveis sem gerar nenhuma espécie de transtorno aos demais moradores.

Assim, afirma haver sobre aquele espaço direito a ver-se manutenida em sua posse, o que não teria sido considerado na decisão recorrida.

De plano é imperioso considerar que, a despeito das razões da Agravante a respeito de eventual direito a manutenção de posse, a ação de origem não possui natureza possessória, mas, sim, verte pedido de obrigação de não fazer, qual seja, vedar uso da área comum do Condomínio pela Requerida, que estaciona dois automóveis em local destinado a apenas um, tendo sido deferido o pleito liminar em desfavor da Recorrente.

Todavia, tratarei do tema nos termos vertidos pela Agravante, para que sua pretensão e suas razões não fiquem sem respostas.

Ora, seja para efeito do interdito proibitório antes pretendido, seja para efeito da manutenção de posse aqui vertida, não há como descurar da ideia inicial de que, na concretude do caso presente resta, aparentemente, incontroverso, que está a Agravante a ocupar área comum do Condomínio ao dispor dois veículos no espaço destinado a apenas 01 vaga de garagem, ou seja,
ocupa área além daquela d
i
scriminada com sua vaga de garagem
.

Portanto, como dito naquele primeiro agravo, ainda que área objeto dos autos comporte 02 automóveis e que tal disposição dos veículos não gere dificuldades no trânsito dos demais moradores, como afirma a Agravante, o fato é que está a Recorrente a valer-se de parte de área comum para uso particular.

Ademais, as alegações da Agravante de que há mais de 40 anos exerce a posse sobre o espaço, precisam ser devidamente provadas nos autos, pois apenas as alegações da parte não são suficientes a demonstrar o exercício da posse.

Mas é importa ponderar, ainda nesse contexto de eventual direito a manutenção de posse, que o Código Civil, em seu artigo 1.208, é claro ao asseverar que
não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância
.

Portanto, ainda que considerado, em tese, o fato de que utiliza-se a Agravante da área comum em proveito particular por considerável período de tempo, tal realidade, à luz da Lei Civil, não lhe confere, a princípio, direito de posse, seja para efeito do interdito antes pretendido, seja para a manutenção aqui disposta.

Ademais, como bem apontou o Juízo
a quo
, é preciso acrescentar que, segundo consta dos autos de origem, houve deliberação em assembleia de moradores, em mais de uma oportunidade, sobre o tema a envolver a ocupação do espaço pelos 02 veículos da Recorrente, ou seja, há decisão soberana da assembleia de moradores no sentido de vedar o uso da área comum pela Recorrente ou qualquer outro condômino, tanto que dera ensejo à notificação e multa, o que está a revelar, ao menos aparentemente, não haver (mais) tolerância (art. 1.208, CC) pelo Condomínio com o uso da área pela Agravante.

Portanto, vejo probabilidade no direito vindicado na ação de origem, razão pela qual não vislumbro motivação fática ou jurídica que imponha dissentir da obrigação imposta na decisão recorrida.

Diante de tais razões, CONHEÇO mas
NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanho a relatoria.